Tribunal: TJSP
Processo: 2096786-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Descumprimento de acordo extrajudicial entabulado entre as partes. Cumprimento de sentença. Medida liminar revogada. Pandemia do coronavírus. Irresignação. Presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar de busca e apreensão. Contudo, ausente demonstração objetiva da urgência. Medida liminar de efeitos suspensos até

Ementa:
Agravo de Instrumento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Descumprimento de acordo extrajudicial entabulado entre as partes. Cumprimento de sentença. Medida liminar revogada. Pandemia do coronavírus. Irresignação. Presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar de busca e apreensão. Contudo, ausente demonstração objetiva da urgência. Medida liminar de efeitos suspensos até 31.5.2020, em razão da situação de calamidade pública declarada diante da pandemia do coronavírus. Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 318/2020 e Provimento do Conselho Superior da Magistratura desse E. Tribunal de Justiça de no 2556/2020. Possível reanálise em razão do trâmite de projeto de lei que institui regime jurídico emergencial e transitório das relações de direito privado. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido.